Tribunal: TJSP
Processo: 2365486-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE PREFEITO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DE FIM DE MANDATO. MODIFICAÇÕES NA LEI No 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE PREFEITO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DE FIM DE MANDATO. MODIFICAÇÕES NA LEI No 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu pedidos de afastamento cautelar do então prefeito e de indisponibilidade de bens dos réus, em ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em face de agentes públicos e escritórios de advocacia, por atos que causaram danos ao erário do Município de Pardinho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento cautelar do prefeito municipal; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus com base na Lei no 8.429/92, com as alterações da Lei no 14.230/21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do pedido de afastamento do prefeito perdeu objeto, uma vez que o agente público já se desligou do cargo em 1o de janeiro de 2025.
A decretação da indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa deve observar os requisitos do art. 16 da Lei no 8.429/92, conforme redação dada pela Lei no 14.230/21, em especial a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.
Nos autos há indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como a não realização de concurso público para o cargo de Procurador Municipal, prestação de serviços jurídicos deficientes por escritórios contratados, e prejuízos financeiros ao erário em decorrência de má condução de ações judiciais.
Laudo conclusivo da Polícia Civil aponta a inexistência de relatórios sobre a atuação dos advogados contratados e a recusa em prestar esclarecimentos formais, o que reforça a necessidade de preservação do patrimônio para fins de ressarcimento.
A decretação de indisponibilidade de bens não configura confisco ou transferência patrimonial, tratando-se de medida cautelar de natureza processual que visa garantir eventual ressarcimento ao erário.
O montante a ser bloqueado deve ser limitado ao valor estimado do prejuízo, conforme estabelece o art. 16, §10, da Lei no 8.429/92, afastando a possibilidade de constrição para garantia de multa civil ou acréscimo patrimonial lícito, nos termos da legislação atual, cuja aplicação é imediata aos processos em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento:
O pedido de afastamento cautelar de agente político perde objeto quando verificada a cessação do exercício do cargo público.
A decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa exige demonstração concreta da probabilidade dos atos ímprobos e do risco de frustração do resultado útil do processo.
A medida cautelar de indisponibilidade deve recair exclusivamente sobre bens suficientes para o integral ressarcimento ao erário, vedada sua extensão a eventual multa civil, conforme redação atual do art. 16, §10, da Lei no 8.429/92.
É admissível o bloqueio de ativos financeiros, bens móveis e imóveis pelo sistema SISBAJUD, observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92 (com redação da Lei no 14.230/21), arts. 16, §§ 3o e 10; CPC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.055, superado pela nova redação da LIA. TJSP; Agravo de Instrumento 2311813-14.2023.8.26.0000; rel. Des. Coimbra Schmidt; j. 19.02.2024; Agravo de Instrumento 2079293-82.2023.8.26.0000; rel. Des. Eduardo Gouvêa; j. 25.08.2023.